Tribunal: TJBA
Processo: 8035451-95.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035451-95.2024.8.05.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8035451-95.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESTRIÇÕES À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA VIABILIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E DEMAIS FESTAS JUNINAS DE 2024. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE FEIRA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA, NADA OBSTANTE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. EFEITOS PROSPECTIVOS DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária proposta pelo Município de Conceição de Feira, contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR, com pedido de tutela de urgência, objetivando afastar as limitações impostas pelos requeridos para a celebração de convênio que visa à obtenção de recursos para realização do São João de 2024, em razão da ausência de documentos comprobatórios da regularidade fiscal do Município junto aos cadastros CADIN, SIAFI, SICON e CAUC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da SUFOTUR; (ii) determinar o valor correto da causa; e (iii) analisar se os festejos juninos se enquadram como ação social para fins de aplicação da exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei Complementar nº 9I101/2000, que dispensa a prova de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social; (iv) estabelecer se a concessão de tutela de urgência, que já permitiu a realização do convênio e o repasse de verbas, é suficiente para a preservação da situação fática dos autos, a despeito da mudança do entendimento colegiado. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, por ausência de personalidade jurídica própria do órgão que integra a estrutura administrativa do Estado da Bahia. Precedentes. 4. Deve ser acolhida, também, a impugnação ao valor da causa oposta pelo Estado da Bahia, uma vez que o proveito econômico da parte com a celebração do convênio objeto a lide é R$ 500.000,00, conforme o mínimo previsto no edital que poderia ser destinado ao ente municipal. 5. Nada obstante a uniformização da jurisprudência deste Órgão Especial, no sentido de que os festejos juninos não se configuram como ação social, para fins da exceção do art.25, §3º, da L.C. nº 101/2000, há de se preservar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de convalidar a situação fática já consolidada, durante o curso da tramitação processual. A recente superação da orientação colegiada, até então prevalente ao tempo da liminar, deve ser analisada sob o princípio da segurança jurídica, de modo a se conferir efeitos prospectivos à incidência do atual entendimento em sentido contrário. Assim, justifica-se, no caso concreto, a procedência da pretensão autoral. 6. Julgo PREJUDICADO, com base no art.932, III do NCPC, o agravo interno, cujo intuito era, sobretudo, reformar o deferimento da tutela de urgência -, ante o esvaziamento do seu objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de impugnação ao valor da causa. No mérito, pedido julgado procedente, para confirmar a tutela de urgência parcialmente deferida, condenando o Estado da Bahia a suspender as restrições impostas ao Município autor para a celebração do convênio litigado (festejos juninos de 2024). Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR, enquanto órgão da Administração Direta do Estado, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. 2. Havendo o deferimento de tutela de urgência para celebração de convênio relacionado a festejos juninos, com base na exceção do art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000, devem ser preservados seus efeitos durante o trâmite processual, ainda que posteriormente se entenda pela não caracterização dos festejos como ação social". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Sufotur e a impugnação ao valor da causa suscitadas pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.